Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. fraude bancária. falha na prestação de serviços não demonstrada. ausência de nexo de causalidade. culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. dano material e moral não configurados. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a ilegitimidade da segunda ré para figurar na polaridade passiva da lide, extinguindo-se o processo, exclusivamente em relação a ela, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Quanto ao primeiro réu, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67390538). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66497885).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na existência de fortuito interno que gerou prejuízos de ordem material e moral ao autor.
III. Razões de decidir
4. Com amparo na teoria da asserção, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo recorrido em contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor. Nesse aspecto, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Consta da inicial que, no dia 19/01/2024, o autor foi vítima de um golpe, no qual atendeu uma ligação telefônica de terceiro que se passou por atendente da central de segurança do Banco do Brasil por volta de 18h. Refere que a chamada recebida continha o identificador da logo do Banco do Brasil, sendo que interlocutor detinha todos os dados pessoais do recorrente, incluindo as informações bancárias. Durante a conversa, aduz que seguiu instruções do atendente para que se dirigisse até a agência bancária para cancelar a transação. Ressalta que, sem fornecer dados ou senhas, acessou a conta bancária e constatou uma transação que não realizou e, por isso, seguiu as instruções do fraudador e realizou o cancelamento da transação em uma agência bancária no Conjunto Nacional. Ao final, percebeu que havia sido vítima de um golpe, que resultou em uma transferência de R$ 19.898,00 para a caderneta de poupança em nome de Aurisélio Moura Oliveira. Além disso, notou outros três pagamentos nos valores de R$1.985,73; R$9,90; R$10.799,00; R$37,48; R$3,11 e R$203,81. Acrescenta que as tentativas de reaver os valores administrativamente foram dispendiosas e demonstraram o desinteresse da equipe da ré em resolver a situação. Ao final, somente obteve a restituição de R$ 4.938,00. Observa-se que o recorrente juntou extrato bancário que demonstra a realização de transferência de R$ 19.898,00 para conta poupança de Auriselio Moura Oliveira, em 19/01/2024, às 17h49, além de outros pagamentos, conforme ID 66497632 e seguintes. Além disso, foi anexada cópia parcial do boletim de ocorrência (ID 66497634). Não há comprovação da suposta ligação contendo identificador do banco ou mesmo o número oficial da instituição financeira, assim como não existe demonstração de que o autor compareceu à agência bancária do Conjunto Nacional para realizar o cancelamento da operação.
7. Diante do quadro exposto, embora o recorrente afirme ter sido vítima de golpe, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que não existe qualquer comprovação de recebimento de ligação da central telefônica do banco ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da empresa. Isso porque não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois o ilícito, segundo as provas dos autos, não ocorreu dentro do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da parte autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC. Assim, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, em ocorrência de dano extrapatrimonial, inclusive com amparo na tese do desvio produtivo.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.